Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743609-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO DEPIREUX GOMES DE ABREU AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Depireux Gomes de Abreu, cuja prisão preventiva foi decretada em 19/12/2022, pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado e de dois crimes de homicídio qualificado tentados. O impetrante alega que: 1) não tem qualquer ligação com os fatos narrados nos autos; 2) o suposto envolvimento decorreu do fato de o impetrante ser vizinho de um dos investigados e de dirigir um veículo de mesmo modelo daquele envolvido no crime, cuja placa não foi anotada; 3) o reconhecimento ocorreu de forma precária, por meio de foto; 4) no momento do crime, estava com sua namorada e proprietária do veículo (HB20 Prata - placa REL-8I27), Luciana Abiorana Cavalcante, no Plaza Shopping, em Águas Claras; 5) há um outro veículo, apreendido com os envolvidos no crime, que tem placa diversa (HB20 Prata – placas RFG3D83) e está apreendido no pátio da 4a DP, 6) no veículo de sua namorada não foi localizado nenhum vestígio datisloscópico; 7) o paciente tem residência fixa, ocupação lícita (professor de educação física há 8 anos na Academia Corpo e Saúde) e não tem longa folha de antecedentes penais. Requer seja sustado, liminarmente, o decreto da prisão preventiva. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da ordem neste momento processual. Compulsando os autos do processo, vejo que não há provas irrefutáveis, tais como imagens de câmera de segurança, de que o paciente estaria no Shopping Plaza no momento do crime, não sendo suficientes o extrato bancário da conta de sua namorada (ID 42473887) ou a declaração da academia (ID 42473889). A reportagem de televisão, por sua vez, não demonstra que o veículo apreendido (HB20 Prata – placa RFG3D83) pertenceria ao mesmo grupo criminoso do qual fariam parte os demais envolvidos nos fatos. Por outro lado, o reconhecimento das duas vítimas sobreviventes, ainda que realizado através de foto, foi contundente e é indício suficiente de autoria, o que justifica a decretação da sua prisão preventiva para a manutenção da ordem pública, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, in verbis: “(...) A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em consonância com o artigo 313, inciso I, do CPP, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso ora em apuração, imputa-se aos representados a suposta prática de um crime de homicídio qualificado e de dois crimes de homicídio qualificado tentados, os quais têm pena máxima cominada em 30 (trinta) anos de reclusão. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos representados antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, com exceção do representado BRUNO LINS MILHOMEM, contata-se que os elementos de informação sustentam a existência de fortes indícios de que os demais representados estejam envolvidos na prática dos homicídios tentados contra de JOÃO PEDRO LIRA DA PAIXÃO e THIAGO RODRIGO LIRA DA SILVA e do homicídio consumado contra CLAUDENILTON CARVALHO LIMA, conforme apurado e descrito no Relatório no 653/2022-4a DP (ID 145057333). Além disso, há indicativos no feito que apontam que os representados teriam por objetivo deixar evidente a força de suposto crime de tráfico de drogas e a necessidade de incutir temor a toda uma comunidade, sob pena de execução. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta dos representados e abalam sobremaneira a comunidade, sendo, por isso, necessário que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas (...)”. No mesmo sentido: “(...) 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. (...) 4. Ordem denegada. (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se ao E. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista